Tribunal: TJMT
Processo: 1026786-81.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026786-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), RS MONTAGENS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 26.982.442/0001-74 (EMBARGADO), TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.920.066/0001-28 (EMBARGADO), RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 07.898.053/0001-10 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 07.898.053/0001-10 (EMBARGANTE), RS MONTAGENS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 26.982.442/0001-74 (EMBARGANTE), TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.920.066/0001-28 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1026786-81.2023.8.11.0000– Rondonópolis.

Embargantes:
RS Montagens e Manutenção Eireli e outras – em recuperação judicial e

Banco Bradesco S.A.

Embargados:
os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO
DECISUM
– RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser rejeitado, neste particular.

Ocorrendo mero erro material no ‘decisum’,
este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1026786-81.2023.8.11.0000– Rondonópolis.

Embargantes:
RS Montagens e Manutenção Eireli e outras – em recuperação judicial e

Banco Bradesco S.A.

Embargados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ambas as partes, RS Montagens e Manutenção Eireli e outras – em recuperação judicial e Banco Bradesco S.A.,

em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o Banco embargante defende a ocorrência de omissão posto que não deve haver fixação de honorários no incidente de impugnação de crédito, bem como que os devedores arrolaram valor a menor do que o realmente devido ao recorrente no quadro de credores. Ou seja, independente da discussão do contrato, este credor recorrente teria que distribuir a impugnação de crédito - obrigação legal - para habilitar os contratos que não foram arrolados pelos recorridos, concluindo-se que, em razão do princípio da causalidade, eventual dever de pagar a verba sucumbencial é atraída aos recorridos.

Subsidiariamente, requer que sua base de cálculo seja tão somente o valor correspondente ao proveito econômico do crédito não majorado que é no valor de R$ 31.070,18 ou ainda, pela minoração do valor fixado.

Já a embargante RS Montagens e Manutenção Eireli e outras – em recuperação judicial, sustenta a ocorrência de erro material, posto que o citado contrato n. 237/14.747.009 trata da inclusão do crédito no valor de R$ 129.644,391, e não R$ 32.107,772; bem como há omissão ao não observar que o proveito econômico pretendido pelo agravado é no valor de R$ 160.714,573.

Por fim, ambos requerem o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados e prequestionando a matéria.

Contraminuta pelo Banco Bradesco S.A., acostada no id. 211982151, pugnando pela condenação da embargante RS Montagens e Manutenção Eireli e outras – em recuperação judicial ao pagamento da multa constante no art. 1.026, § 2º do CPC.

Contrarrazões pela embargada RS Montagens e Manutenção Eireli e outras – em recuperação judicial, no id. 213599655, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, passo à analise do Embargos de Declaração interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Contudo, apesar do Banco embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante no que tange ao não cabimento de fixação de honorários no incidente de impugnação de crédito, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Quanto ao pleito subsidiário, tenho que não há interesse recursal, posto que o percentual foi fixado exatamente sobre o valor a que se pretende o embargante, ou seja, sobre o proveito econômico pretendido.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo resistência na habilitação do crédito, é cabível a imposição dos honorários advocatícios.

In casu, é indiscutível que a agravante se obrigou a comparecer em juízo, a fim de apresentar manifestação capaz de rechaçar a pretensão do agravado em majorar o crédito na lista geral de credores, situação que, obviamente, acarretou-lhe despesas, as quais devem ser ressarcidas. Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior, verbis:

“Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo. Assenta-se ele na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta, portanto, o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 3ª Ed. São Paulo: Editora Forense, p. 96).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça a tempo pacificou entendimento, verbis:

“COMERCIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA PACIFICADO. Assentou a jurisprudência da 2ª Seção do STJ que, no processo falimentar, havendo habilitação de crédito impugnada, é cabível a imposição de honorários advocatícios ao vencido” (EREsp n. 188.759/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 04.06.2001 – NEGRITEI).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. 2. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 62.801/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.08.2013 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. Admite-se o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes. 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes. 3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.197.177RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013 – negritei).

No mesmo sentido, soa a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – EXEGESE DO ART. 20, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos processos em que não houver condenação, a fixação da verba honorária deverá se dar de forma equitativa, com observância das alíneas do § 4º do art. 20 do CPC.” (RAI n. 23.066/2014, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.06.2014 – negritei)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO – DECISÃO DE RECLASSIFICAÇÃO – CREDOR QUIROGRAFÁRIO – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO DE CESSÃO FIDUDICÁRIA EM GARANTIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – VALOR ARBITRADO DE FORMA EQUÂNIME - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. “O STJ entende que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido inscrita no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor” (AgInt nos EDcl no AREsp 1009521). O pedido de habilitação de crédito em falência tem caráter declaratório, contudo, em caso de litigiosidade, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios.” (RAI n. 17.854/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO – “São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019)” (RAI n. 1021070-78.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 02.03.2021 – negritei).

Assim, é inequívoca a litigiosidade instaurada na Impugnação ao Crédito que foi julgada parcialmente procedente, motivo pelo qual é cabível a condenação do agravado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Acerca do quantum a ser fixado, insta consignar, que tal matéria foi objeto de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), nos quais a Corte Especial/STJ, ao definir o alcance da norma inserta no § 8º, do art. 85, do CPC, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou as seguintes teses jurídicas (Tema 1.076), verbis:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, o Impugnante postulou pela retificação do quadro geral de credores, com a majoração do crédito lançado no montante de R$ 230.000,00 para o importe de R$ 261.070,18, em razão do contrato n. 13405487.

Tal pedido de majoração não foi acolhido pelo Magistrado de origem, consoante se vê na sentença lançada no id. 112347868 – autos de origem, logrando êxito apenas quanto a inclusão dos créditos no valor de R$ 32.107,77 decorrente do contrato n. 237/14.747.009 e do crédito no valor de R$ 1.129,72 em razão do contrato n. 227-4615054- cartão de crédito Visa n. 6509xxxxxxxx6122.

Nesse caso, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico pretendido pelo impugnante, ora agravado (que pleiteou a majoração), no importe de R$ 31.070,18 (trinta e um mil e setenta reais e dezoito centavos).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015. 1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/2015. Precedentes. 3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO.
(id. 209891677).

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante neste particular, posto que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

No tocante ao pedido de aplicação da multa, esclareço à parte embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Superada essa questão, passo à analise do Declaratório interposto pela RS Montagens e Manutenção Eireli e outras – em recuperação judicial.

No tocante ao erro material, razão assiste a embargante, neste particular.

Dessa forma,
deve ocorrer a retificação do parágrafo do voto para onde consta:
“
Tal pedido de majoração não foi acolhido pelo Magistrado de origem, consoante se vê na sentença lançada no id. 112347868 – autos de origem, logrando êxito apenas quanto a inclusão dos créditos
no valor de R$ 32.107,77 decorrente do contrato n. 237/14.747.009
e do crédito no valor de R$ 1.129,72 em razão do contrato n. 227-4615054- cartão de crédito Visa n. 6509xxxxxxxx6122”
FAZER CONSTAR: “
Tal pedido de majoração não foi acolhido pelo Magistrado de origem, consoante se vê na sentença lançada no id. 112347868 – autos de origem, logrando êxito apenas quanto a inclusão dos créditos
no valor de R$ 32.107,77
decorrente do contrato n.

227-4615054
e no valor de R$ 1.129,72 - cartão de crédito Visa n. 6509xxxxxxxx6122”.

Quanto à alegada ocorrência de omissão no v. acórdão, por supostamente não observar que o proveito econômico pretendido pelo embargado era no valor de R$ 160.714,573, faz-se necessário destacar que a real intenção recuperanda é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, estando escorreito o valor do proveito econômico fixado na decisão ora embargada.

Por todo o exposto, conheço dos embargos e
REJEITO
os Declaratórios interposto pelo Banco Bradesco S.A. e
ACOLHO PARCIALMENTE
ao Embargos interposto por

RS Montagens e Manutenção Eireli e outras – em recuperação judicial,
apenas para sanar o erro material concernente ao número do contrato, conforme acima descrito, sem alteração do julgado
.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024